Tribunal: TJDFT
Processo: 0037350-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, não foram localizados os comprovantes de recolhimento do preparo das apelações principal e adesiva, pelo que, em atenção ao disposto no art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, os Recorrentes foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção ( id Num. 27817854 - Pág. 1). Ocorre que não obstante a regular intimação (id Num. 27910667 - Pág. 1), apenas o recurso adesivo logrou ser preparado (id um. 28040707 - Pág. 1; Num. 28041709 - Pág. 1). A parte que interpôs o recurso principal não atendeu o despacho, deixando transcorrer in albis o prazo assinado para efetuar o recolhimento em dobro (id Num. 28212423 - Pág. 1 ). Sendo assim, considerando que o preparo é um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção, há óbice ao conhecimento do apelo principal. Por conseguinte, uma vez que o recurso adesivo segue a sorte do principal, outro caminho não se apresenta senão igualmente dele não conhecer, haja vista o disposto no § 2o, inciso III do artigo 997 do CPC, in verbis: “§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Diante do exposto, com base nos artigos 932, III e 997, §2o, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos apelos principal e adesivo. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator